Tribunal: STF
Processo: RHC 231161
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. LIVRAMENTO CONDICIONAL. DETERMINAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. NEGATIVA DE PROVIMENTO.  



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão mediante o qual a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 812.832/SP. 



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente, em cumprimento de pena de 16 anos, 11 meses e 10 dias de reclusão, no regime fechado, ante condenações definitivas pelos crimes de roubos majorados com emprego de arma de fogo e restrição de liberdade das vítimas, entre outros, com término previsto para 10/10/2030, foi beneficiado com o livramento condicional.



    3. Inconformado, o Ministério Público interpôs agravo em execução, ao qual o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento, para tornar insubsistente a decisão e determinar a submissão do recorrente a exame criminológico, com vistas à aferição do requisito subjetivo.



    4. A defesa, então, formalizou a referida impetração no STJ, a qual não foi conhecida pelo Ministro Relator. Seguiu-se o citado agravo regimental. 



    5. Neste recurso ordinário, o recorrente diz atendidos os requisitos legais para a progressão de regime previstos no art. 112 da Lei de Execução Penal. Alega determinada a realização do exame criminológico a partir de fundamentos inidôneos, pautados na gravidade em abstrato do delito e na quantidade de pena imposta. Frisa que se encontra em liberdade desde 18/01/2023, sem nenhuma ocorrência em seu desfavor. 



     



    6. Busca, em sede liminar e no mérito, o restabelecimento da decisão do Juízo da Execução mediante a qual foi concedido o livramento condicional.



    7. O Ministério Público Federal, em contrarrazões, manifesta-se pelo desprovimento do recurso (e-doc. 68). 



    É o relatório. 



    Decido.



    8. Ao contrário do que a redação do § 1º do art. 112 da LEP parece revelar, o atestado de bom comportamento carcerário, embora sirva de substrato à decisão, não condiciona o Juízo a conceder o livramento condicional, podendo a sua convicção ser formada a partir de outros elementos constantes dos autos.



    9. Como bem salientou a eminente Ministra Ellen Gracie, “a noção de bom comportamento, tal como prevista no art. 112, da LEP (na redação dada pela Lei n° 10.792/03), abrange a valoração de elementos que não podem se restringir ao mero atestado de boa conduta carcerária.” (HC nº 95.253/RS, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, j. 02/09/2008, p. 26/09/2008). Nesse sentido, também: HC nº 102.859/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, j. 07/12/2010, p. 1º/02/2011.



    10. Apesar de o dispositivo citado, após a alteração promovida pela Lei nº 10.792, de 2003, não mais considerar indispensável ao livramento condicional a realização do exame criminológico, permanece possível ao Juízo da Execução determinar, motivadamente, a produção do parecer técnico.



    11. Com efeito, a jurisprudência desta Suprema Corte consolidou-se no sentido de que “a Lei 10.792/03 deu nova redação ao artigo 112 da Lei de Execuções Penais (Lei 7.210/84), excluindo a previsão de exame criminológico para a obtenção da progressão de regime, livramento condicional, indulto e comutação de penas. O silêncio da Lei a respeito da obrigatoriedade do exame criminológico, contudo, não inibe o Juízo da execução do poder de determiná-lo, desde que fundamentadamente.” (RHC nº 121.851/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 13/05/2014, p. 17/06/2014; grifos nossos). Nesse sentido também, por exemplo: HC nº 200.029-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 03/05/2021, p. 05/05/2021.



    12. Na espécie, o Tribunal de Justiça considerou necessário o exame, a partir dos seguintes fundamentos: 



    “No que tange à realização do exame criminológico, apesar da Lei 10.792/2003 ter dado nova redação ao artigo 112 da Lei de Execuções Penais, afastando a obrigatoriedade da realização de exame criminológico para a concessão do benefício de progressão de regime, o mesmo deve ser realizado sempre que o magistrado julgar cabível em face das circunstâncias particulares do caso.



    (...)



    Assim, com o devido respeito ao entendimento do MM. Juízo a quo, a r. decisão não pode prevalecer, vez que não há dos autos prova cabal que demonstre que o sentenciado se revela apto para o abrandamento do regime prisional, de modo a usufruir plenamente deste processo reeducacional, sendo provável que volte a delinquir, mostrando-se necessário que seja inserido e mantido em regime semiaberto onde poderá ser melhor vigiado, sendo precipitado conceder o livramento condicional.



    Não há que se cogitar na concessão de benesse tão ampla tendo como base somente o bom comportamento, aliás, o preenchimento do requisito de ordem subjetiva vai muito além disso e se dá a partir de uma análise mais acurada do comportamento do réu durante toda a execução de pena, sendo certo que a ausência de faltas graves também não serve de suporte para a almejada progressão. 



    No caso em exame, diante da gravidade dos crimes perpetrados pelo sentenciado, a significativa pena que ainda tem para resgatar (mais de 7 anos), não encontro motivos para amparar uma concessão do Livramento Condicional simplesmente amparado no bom comportamento do sentenciado baseado no “Boletim Informativo”, visto que demonstra ser indivíduo perigoso para a sociedade. 



    Até porque no mesmo Boletim Informativo que o cativo registra envolvimento com facção criminosa (fls. 32/33), a demonstrar que a preocupação externada pelo Parquet é pertinente, uma vez que ele demonstra ser perigoso para a sociedade. Sua liberação pura e simples, sem maiores cautelas é medida temerária.” (e-doc. 4, p. 4-6; grifos nossos). 



    13. Portanto, nos termos do enunciado nº 26 da Súmula Vinculante do STF, foram adequadamente veiculados fundamentos a demonstrar a periculosidade além do normal e a necessidade da realização do exame criminológico, uma vez levados em conta a gravidade concreta dos delitos, o considerável período de pena a cumprir e os indícios de envolvimento com organização criminosa. Nessa linha: Rcl nº 49.059-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 04/10/2021, j. 11/10/2021; e Rcl nº 45.183/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 28/06/2021, p. 10/09/2021. E ainda:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. PROGRESSÃO DE REGIME. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. A partir das modificações determinadas pela Lei 10.792/2003, a realização do exame criminológico, apesar de não mais considerada obrigatória, permanece viável, nos casos em que justificada sua relevância para melhor elucidação das condições subjetivas do apenado na concessão do benefício. 2. O Supremo Tribunal Federal, por jurisprudência consolidada, admite que pode ser exigido fundamentadamente o exame criminológico pelo juiz para avaliar pedido de progressão de regime prisional. 3. Não há ilegalidade na exigência de laudo criminológico, como medida prévia à avaliação judicial quanto à progressão de regime, quando respaldada, dentre outros fundamentos, no envolvimento do Paciente com facção criminosa. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 199.901-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 14/06/2021, p. 17/06/2021; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO CONHECIMENTO DO WRIT. PRECEDENTES. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. POSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 26. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REQUISITO SUBJETIVO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VEDAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO STF. WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA A ORDEM. (...) III – Prevalece nesta Corte o entendimento no sentido de que a alteração do artigo 112 da LEP pela Lei 10.792/2003 não vedou a realização do exame criminológico, quando necessário para a avaliação do sentenciado, tampouco proibiu a sua utilização para a formação do convencimento do magistrado sobre o direito de promoção para regime mais brando. IV – O entendimento deste Supremo Tribunal Federal, consubstanciado na Súmula Vinculante 26, é de que, ‘para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2.º da Lei n.º 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização do exame criminológico’. V – No caso dos autos, o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo está em consonância com a jurisprudência desta Corte, pois ao concluir pela necessidade de realização do exame criminológico apresentou fundamentação idônea. VI – A análise quanto ao preenchimento ou não do requisito subjetivo previsto no art. 112 da LEP demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em habeas corpus. VII – Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegada a ordem.”



    (HC nº 137.315/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 13/12/2016, p. 13/02/2017; grifos nossos).



    14. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192, caput, c/c o art. 312 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator